Tribunal: STF
Processo: ARE 1544468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea a do permissivo constitucional, interposto pelo Prefeito do Município de Brasilândia de Minas (MG) contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. 



    Eis a emenda do acórdão recorrido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 05/2003 DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS – TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO: INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO: CONSTITUCIONALIDADE – TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA AFASTAR DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO AS SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL (CF, ARTIGO 5º, XXXIV, ‘B’) – ‘TAXA DE SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS’: INCONSTITUCIONALIDADE – ‘TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO’: INCONSTITUCIONALIDADE – ‘TAXA DE COLETA DE ENTULHO’: CONSTITUCIONALIDADE (ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE PRESENTES) – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. ‘A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte’ (STF, RE 789218 RG, DJe de 31/07/2014). 2. A instituição de taxa em razão do serviço de emissão de 2ª via de guia de recolhimento, no entanto, se mostra constitucional, porquanto passa a preponderar o interesse do contribuinte omisso/inadimplente de regularizar a sua situação perante o Fisco, além de se tratar de serviço específico, na medida em que o contribuinte sabe por qual serviço está pagando, e divisível, uma vez que o Município consegue identificar os usuários do serviço. 3. Relativamente à taxa que tem por fato gerador a expedição de certidões, deve ser conferida interpretação conforme à Constituição para afastar do âmbito de incidência do tributo os requerimentos voltados à defesa de direitos e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, pois se trata de hipótese abarcada pela regra imunizante do artigo 5º, inciso XXXIV, ‘b’, da Constituição Federal. 4. ‘Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos)’ (STF, ARE 1347804 AgR, DJe de 13/02/2023). 5. ‘A cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público’ (STF, ARE 1283445 AgR, DJe de 17/02/2021). 6. Descabe falar em inconstitucionalidade da taxa de Coleta de Entulho se, além da ausência de impugnação específica na inicial, a exação satisfaz os requisitos necessários à sua instituição, já que decorre da utilização efetiva de serviço público específico (sabe-se por qual serviço se paga) e divisível (sabe-se quem são os usuários do serviço). 7. É de se conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo que impõe restrições transacionais aos contribuintes em débito de tributos e multas, para condicionar tais consequências gravosas à constituição definitiva do crédito”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos de declaração”.



    No recurso extraordinário, alega o recorrente que o Tribunal de Origem se equivocou ao declarar a inconstitucionalidade de disposições da Lei Complementar nº 5/03 do Município de Brasilândia de Minas. Narra que a referida Corte concluiu que a lei seria inconstitucional por ter criado taxas sem ter como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    Aponta que a lei em questão está em vigor há anos e que não teria sido demonstrado, “em todo este período[,] qualquer prejuízo decorrente de sua vigência”. 



    Defende que os tributos foram criados de maneira legítima, em harmonia com a Constituição Federal. Afirma que houve o cumprimento ao disposto no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, “vez que devidamente criado o tributo taxa, o qual também se dá pela utilização potencial do serviço, ponto omitido no acórdão”.



    Sustenta que é patente a constitucionalidade formal dos arts. 173, 174, 180 a 195 e 260 da citada lei complementar, bem como dos itens 1, 3, 6, 8 e 14 do de seu Anexo IX. Entende que “somente sob esta ótica (...) a Prefeitura Municipal[] pode avaliar a constitucionalidade ou não de uma Lei Municipal de competência do Poder Legislativo”, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). A seu ver, a lei deveria ser declarada constitucional, em razão da observância desse princípio, das regras de iniciativa de leis e do respeito ao processo legislativo. 



    Argumenta que somente o Poder Legislativo poderia “opinar sobre o enquadramento das taxas criadas aos fatos geradores Constitucionais”. Registra que o princípio da separação dos poderes é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal).



    Diz que o acórdão recorrido não estaria devidamente fundamentado, tendo o Tribunal a Quo se omitido quanto a diversos argumentos, violando, assim os arts. 5º, incisos II, LIV, LV e XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se o acórdão recorrido, no que declarou a inconstitucionalidade das disposições questionadas na ação direta.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à questão alcançada pelo Tema nº 339 e o inadmitiu quanto à matéria remanescente.



    Interpôs o Prefeito do Município de Brasilândia de Minas (MG) o agravo do art. 1.042 do CPC para viabilizar o trânsito do apelo extremo, no que diz respeito às questões remanescentes. 



    Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 339, interpôs agravo interno, que não foi conhecido por ser intempestivo. Interposto novo agravo interno, também não foi conhecido.



    Decido.



    Verifica-se que, ao decidir pelo não conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento da parte do recurso extraordinário relacionado ao Tema nº 339, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Origem assim se pronunciou:



    “No caso dos autos, a intimação da decisão agravada foi considerada efetivamente realizada no dia 12/08/2024 (cf. Termo de Envio e Comprovante de Ciência Ficta de Comunicação nº 2639585-70.2022.8.13.0000/002-007), iniciando-se a contagem do prazo em 13/08/2024 e findando-se em 04/09/2024, tendo em vista a suspensão de expediente nos dias 15 e 16/08/2024.



    A petição recursal, no entanto, só foi protocolizada, neste Tribunal, no dia 13/09/2024 (cf. recibo de protocolização nº 2639585-70.2022.8.13.0000/004-002), portanto, a destempo.



    Ante o exposto, não se conhece do agravo” (e-doc. 69, grifo do autor).



    Registre-se que a decisão sobre a admissibilidade do recurso extraordinário foi mista, tendo sido o apelo extremo inadmitido (art. 1.030, inciso V, do CPC) quanto às demais matérias nele debatidas. Evidentemente, o recorrente foi considerado intimado dessa parte da decisão também em 12/08/2024, segunda-feira, tendo o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC se iniciado em 13/08/2024, terça-feira. A petição do agravo, todavia, foi protocolada somente em 13/09/2024, após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003 do CPC).



    Ademais, o Plenário da Corte fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.477.542/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/24 — grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 658.375/AM-AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTAGEM EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. Não se aplica o privilégio do prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 830.727/SC-AgR, Tribunal Pleno, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/19 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO DETENTORA DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. (...) 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.123.676/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/19 — grifo nosso).



    Atento ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento firmado no Plenário desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente